Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-70.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0702491-70.2019.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: ANDERSON DE SOUZA ALMADA DESPACHO Intime-se o autor para se manifestar sobre a petição de ID 16126502, que noticia acordo entre as partes e cumprimento da obrigação. Brasília, 25 de maio de 2020.